Tribunal: TJMT
Processo: 1012837-53.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012837-53.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), JERONIMO & JERONIMO JUNIOR LTDA - CNPJ: 11.430.677/0002-67 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO), INGRID DA MATA COUTINHO GOUVEA - CPF: 058.268.431-52 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGANTE), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO), INGRID DA MATA COUTINHO GOUVEA - CPF: 058.268.431-52 (ADVOGADO), JERONIMO & JERONIMO JUNIOR LTDA - CNPJ: 11.430.677/0002-67 (EMBARGADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPOSTAS OMISSÕES EM DECISÃO ANTERIOR. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração apresentados pelo Município de Primavera do Leste e por JERÔNIMO & JERÔNIMO JUNIOR LTDA contra acórdão que reconheceu a nulidade de Certidões de Dívida Ativa (CDAs) por ausência de notificação prévia e processo administrativo, mas permitiu a substituição de outra CDA e afastou a limitação da Taxa Selic para encargos moratórios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões no acórdão que justifiquem a oposição dos embargos de declaração. (i) O Município argumenta que houve omissão quanto à relevância de documentos que comprovariam a declaração dos serviços no sistema “ISS on-line”; (
ii
) a empresa defende a inaplicabilidade da Súmula 392/STJ, alegando que a substituição da CDA nº 5937/2019 seria imprópria por vícios na constituição do crédito.

III. Razões de decidir

3. Os embargos do Município foram rejeitados, pois o acórdão explicou que a emissão de notas fiscais não substitui o processo administrativo necessário para a constituição do crédito tributário, conforme art. 113, § 2º, do CTN, e jurisprudência do STJ.

4. Quanto aos embargos da empresa, o acórdão já enfrentou a questão da substituição da CDA de forma adequada, com base na Lei de Execuções Fiscais e na Súmula 392/STJ, considerando que os vícios formais não comprometem a essência da obrigação tributária. O pleito de prequestionamento dos dispositivos do CTN foi igualmente refutado, por ausência de necessidade de manifestação adicional.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A emissão de notas fiscais não constitui, por si só, o crédito tributário sem o respectivo processo administrativo. 2. A substituição da CDA com vícios formais é admissível, conforme Súmula 392/STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CTN, art. 113, § 2º; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 392; REsp nº 1.490.108/MG.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos, de um lado, pelo Município de Primavera do Leste e, de outro, por JERÔNIMO & JERÔNIMO JUNIOR LTDA, contra o acórdão que, em sede de agravo de instrumento, reconheceu a nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) nº 6578/2019 e 6804/2019 pela ausência de notificação prévia e processo administrativo, mas admitiu a substituição da CDA nº 5937/2019 com fundamento no art. 2º, § 8º, da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80) e na Súmula 392 do STJ, além de afastar a aplicação da Taxa Selic como limite máximo para encargos moratórios.

O Município de Primavera do Leste, em seus embargos, alega omissão no acórdão quanto à relevância dos documentos que demonstrariam a declaração dos serviços pelo contribuinte por meio do sistema “ISS on-line”. Sustenta que, por esse motivo, a emissão das notas fiscais, em conjunto com o Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Registro de Serviços, deveria ser suficiente para a constituição do crédito tributário, sem necessidade de processo administrativo e notificação. Requer, assim, o reconhecimento da higidez das CDAs nº 6578/2019 e 6804/2019.

Por sua vez, JERÔNIMO & JERÔNIMO JUNIOR LTDA opôs embargos de declaração, alegando omissão no acórdão quanto à inaplicabilidade da Súmula 392/STJ, pois, segundo a empresa, a substituição da CDA nº 5937/2019 não seria cabível por se tratar de vícios que afetam a própria constituição do crédito tributário. Defende que tais vícios exigiriam a instauração de um novo processo administrativo. Requer, ainda, o prequestionamento dos
arts
. 142 e 202, III, do CTN, caso não haja modificação no julgado.

Em contrarrazões aos embargos do Município, a empresa JERÔNIMO & JERÔNIMO JUNIOR LTDA sustenta que o acórdão foi devidamente fundamentado e que o embargante busca rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado nesta via. Argumenta que a decisão reconheceu corretamente a insuficiência da emissão de notas fiscais para a constituição do crédito tributário e que não há qualquer omissão a ser sanada.

Em contrarrazões aos embargos da empresa, o Município de Primavera do Leste alega que a tentativa de afastar a aplicação da Súmula 392 do STJ não se justifica, uma vez que a jurisprudência consolidada ampara a possibilidade de substituição da CDA em caso de vícios formais. Reafirma que os embargos de declaração não devem ser usados como meio de obter a reforma do julgado.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os embargos de declaração foram opostos pelo Município de Primavera do Leste e por JERÔNIMO & JERÔNIMO JUNIOR LTDA, ambos alegando omissões no acórdão.

Passo à análise detalhada de cada um, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que estabelece que os embargos são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
”

Com efeito, os embargos de declaração têm como finalidade sanar obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes no acórdão, especialmente no que concerne às divergências entre o dispositivo e a fundamentação.

No tocante aos embargos opostos pelo Município de Primavera do Leste, a alegada omissão não se verifica. O acórdão foi claro e fundamentado ao apontar que a emissão de notas fiscais eletrônicas não tem o condão de constituir o crédito tributário, mas apenas representa uma obrigação acessória, conforme disposto no art. 113, § 2º, do CTN.

A jurisprudência do STJ, como se depreende do Recurso Especial nº 1.490.108/MG, é firme em afirmar que o cumprimento da obrigação acessória não substitui o procedimento formal de apuração e lançamento do crédito tributário quando este não é espontaneamente declarado. Assim, o reconhecimento da nulidade das CDAs nº 6578/2019 e 6804/2019 foi devidamente motivado, não havendo omissão. O que o Município pretende é a revisão do mérito da decisão, o que não é possível por meio de embargos de declaração.

Passando à análise dos embargos opostos por JERÔNIMO & JERÔNIMO JUNIOR LTDA, igualmente não há omissão a ser suprida. O acórdão enfrentou a questão da substituição da CDA nº 5937/2019 de forma direta e fundamentada, com base no art. 2º, § 8º, da Lei de Execuções Fiscais e na Súmula 392 do STJ, que permitem a substituição de certidões com vícios formais até a decisão de primeira instância.

A tentativa de afastar a aplicação da Súmula sob o argumento de vícios substanciais carece de amparo nesta via processual, já que o acórdão reconheceu que a substituição não altera a essência da obrigação tributária. Os dispositivos legais invocados para prequestionamento foram implicitamente considerados, não sendo necessária nova manifestação.

Assim, aquilo que as partes apontam como omissão é, na verdade, inconformismo com o resultado do julgamento. Ambas as partes buscam a alteração do julgado por meio de embargos de declaração, o que não é admitido.

Ficam as partes Embargantes advertidas de que a renovação de
aclaratórios
com claro intuito de rediscussão do julgado será tida como protelatória, com aplicação da multa que cuida o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos, mantendo inalterado a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024